Tribunal: TJDFT
Processo: 0742254-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. ESCOPO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PERMITE REANÁLISE DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD. TRÁFICO EVIDENCIADO PELAS PROVAS DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REGIME FECHADO MANTIDO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la.

2. A Revisão Criminal visa à retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos.

3. A revista pessoal do suspeito decorreu do fato de ele arremessar duas porções de maconha pela janela do veículo, o que motivou a fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.

5. Ausentes os requisitos exigidos no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. Ao sentenciado reincidente e portador de maus antecedentes, não obstante a pena seja estabelecida entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, fixa-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

7. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.